Tribunal: TJBA
Processo: 8019802-56.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8019802-56.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: INVESTPREV SEGURADORA S.A.

Advogado(s)
:
NATHALIA SATZKE BARRETO

AGRAVADO: CARLOS ISSAC VIEIRA ANDRADE

Advogado(s)
:
ROBERTO SOARES MARINHO, LARYSSA VILARONGA MARINHO

A5

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ERRO MATERIAL NOS CÁLCULOS. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame:
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação aos cálculos apresentados pelo exequente na fase de execução de título extrajudicial, sob fundamento de preclusão, por considerar que a matéria já havia sido decidida anteriormente.

II. Questão em discussão:
Discute-se a possibilidade de revisão dos cálculos executivos, especialmente quanto ao índice de correção monetária (IGP-M ao invés do IPCA) e ao percentual de honorários advocatícios (20% ao invés de 10%), considerados pela agravante como erros materiais, passíveis de correção a qualquer tempo.

III. Razões de decidir:
A ação de origem trata de execução de título extrajudicial, não sendo aplicável o regime do art. 523 do CPC.

A preclusão não incide sobre erros materiais, conforme art. 494, I, do CPC.

Os equívocos apontados referem-se à divergência entre os cálculos apresentados e os critérios fixados no título executivo (apólice de seguro) e em decisão judicial anterior, tratando-se, portanto, de erro material e não de rediscussão do mérito.

A jurisprudência do STJ admite a correção de tais vícios a qualquer tempo, inclusive de ofício.

O prosseguimento da execução com base em cálculo equivocado ofende o princípio da fidelidade ao título e pode ensejar enriquecimento sem causa.

Deve-se afastar a preclusão reconhecida na origem e determinar a correção dos cálculos, conforme os critérios previstos no título executivo.

De igual modo, deve ser cancelada a penhora eletrônica, ante a suficiência do seguro garantia judicial ofertado.

IV. Conclusão:
Recurso conhecido e provido para, reformando a decisão agravada (ID490533753), afastar a preclusão e determinar que o juízo de origem proceda à análise da impugnação da Agravante, verificando a correção dos cálculos apresentados pelas partes, notadamente no que diz respeito ao índice de correção monetária aplicável (IPCA, conforme a apólice) e ao percentual dos honorários advocatícios (10%, conforme decisão de ID 158421801), prosseguindo-se a execução pelo valor que se apurar devido. Ademais, indefiro o pedido de condenação da Agravante por litigância de má-fé.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8019802-56.2025.8.05.0000,
da Comarca de ILHÉUS/BA em que figuram como parte recorrente
KOVR Seguradora S.A
,

e parte recorrida
Carlos Isaac Vieira Andrade,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das sessões,

Presidente

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça